Tribunal: STF
Processo: ARE 1558310
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-29
Data de publicação: 2025-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, em substituição processual, contra ato do Secretário Estadual de Saúde que negou a disponibilização de vaga em leito infectológico de enfermaria masculina para tratamento médico especializado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se há interesse de agir na impetração do mandado de segurança e se o Estado de Goiás tem o dever de fornecer o tratamento médico solicitado, diante da responsabilidade solidária dos entes federativos na gestão do Sistema Único de Saúde.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A ausência de prévio requerimento administrativo não afasta o interesse de agir, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição, especialmente quando há contestação de mérito pela parte impetrada.



    4. O direito à saúde é dever do Estado, sendo obrigação da administração pública garantir o acesso ao tratamento necessário para a preservação da vida e da dignidade da pessoa humana.



    5. O funcionamento do Sistema Único de Saúde impõe a responsabilidade solidária dos entes federados, permitindo que qualquer um deles figure no polo passivo da ação.



    6. O direito líquido e certo ao atendimento médico foi comprovado mediante documentos médicos e o protocolo de regulação.



    7. A cláusula da reserva do possível não pode ser utilizada para afastar a obrigação estatal de garantir o direito fundamental à saúde, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Segurança concedida para determinar a disponibilização imediata da vaga para consulta médica infectológica, no prazo máximo de 48 horas, sob pena de bloqueio de verbas públicas para custeio do tratamento.



    Tese de julgamento: "1. O direito à saúde é dever do Estado e obrigação solidária dos entes federados, permitindo que qualquer um deles figure no polo passivo da ação.""2. A ausência de requerimento administrativo não afasta o interesse de agir quando há resistência da administração pública à pretensão do impetrante."



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, 6º e 196; Lei 12.016/2009, art. 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1097962/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 30/07/2021; TJGO, Mandado de Segurança Cível 5481580- 07.2022.8.09.0000, Rel. Des(a). Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, 7ª Câmara Cível, DJe de 13/10/2022.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 23, inciso II, e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/05/2015)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente